Tribunal: TJBA
Processo: 0506601-02.2016.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0506601-02.2016.8.05.0256 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARTE ACOMPANHADA DA DEFENSORIA PÚBLICA. DESCABIMENTO DA CONDENAÇÃO EM RELAÇÃO AO ESTADO DA BAHIA. PRECEDENTE DO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. 1 - O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Resp nº 1108013/RJ, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, deixou patente que “não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública.” 2 – No caso dos autos, a condenação ao pagamento dos honorários não pode recair em relação ao Estado da Bahia, na medida em que a Defensoria Pública é parte integrante do Estado da Bahia. No entendo, Impõe-se a condenação, assim, apenas em relação ao Município de Teixeira de Freitas. 3 – RECURSO PROVIDO EM PARTE. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO (processo nº 0506601-02.2016.8.05.0256) interposto pela DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Teixeira de Freitas. ACORDAM os Magistrados componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator. Sala das sessões, JOSEVANDO SOUZA ANDRADE Relator A4